Tribunal: STF
Processo: RE 661521
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PARIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do Relator devem ser recebidos, por força do princípio da fungibilidade, como agravo regimental, que é o recurso cabível. (Precedentes: Rcl n. 11.022-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 7.4.2011; AI n. 547.827-ED, Relator o Ministro Dias Tofolli, 1ª Turma, DJe de 9.3.2011; RE n. 546.525-ED, Relator o Ministro Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 5.4.2011, entre outros).



    2. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.



    4. Deveras, o recorrente limitou-se a reafirmar as razões do apelo extremo. Por essa razão, o requisito constitucional de admissibilidade recursal não restou atendido.



    5. Relativamente à nulidade do julgamento realizado “extra petita”, o pedido é inviável em sede de recurso extraordinário. Esta Corte possui entendimento de que não se revela cognoscível a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, face ao óbice da Súmula nº 279 desta Corte.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.